Tribunal: STF
Processo: HC 203261
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Habeas corpus. 2. Processual penal. 3. Competência. Ausência de conexão entre a Operação Calicute e a Operação Fatura Exposta, atingindo, por consequência, as Operações Ressonância e SOS. Colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). 4. Configuração de crimes financeiros e de lavagem de dinheiro que ofendem bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas federais, causa necessária de atração da competência da Justiça Federal. 5. Concessão da ordem para declarar a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.